Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-07.2019.8.11.0102
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-07.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JRI LTDA - CNPJ: 16.822.377/0001-66 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), AGNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 513.833.491-34 (APELADO), ALCINDO ANTONIO ROSSETTO - CPF: 250.433.239-49 (APELADO), ALEXANDRE VEDANA - CPF: 878.866.341-87 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AMARILDO LUIZ VEDANA - CPF: 573.683.689-00 (APELADO), ANTONIO FORTUNATO MATHIAS - CPF: 345.373.501-30 (APELADO), CELSO ANTONIO VEDANA - CPF: 347.068.609-20 (APELADO), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DEONISIO ERI BUFFON - CPF: 123.834.140-34 (APELADO), EMIR ROSSATO - CPF: 538.570.200-59 (APELADO), GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), GERALDO LODOVICO MICHELON - CPF: 065.048.920-91 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JAIRO ROSSATO - CPF: 541.041.060-20 (APELADO), JOSE ERNESTO LORENZON - CPF: 346.207.029-00 (APELADO), JOSE PAULO KUMMER - CPF: 179.180.730-53 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), LUIZ ZOLDAN - CPF: 220.721.369-20 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NEUDI GIACOMELLI - CPF: 148.352.319-53 (APELADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (APELADO), PEDRO GEMELLI - ESPOLIO (APELADO), RAFAEL PICCOLOTTO BEDIN - CPF: 029.172.391-82 (APELADO), RODRIGO ZANCCHETIN - CPF: 940.454.291-15 (APELADO), ROMUALDO ROSSATO - CPF: 541.040.920-53 (APELADO), SANDRO CLAUDIR ROSSETTO - CPF: 573.727.729-15 (APELADO), SERGIO CHIODI - CPF: 394.794.129-34 (APELADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVIANO VICENTE MICHELON - CPF: 856.773.611-00 (APELADO), SULIMAR JOSE GIACOMELLI - CPF: 525.818.889-20 (APELADO), TAGUA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.531.316/0001-06 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), VEDOVATO, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 20.931.419/0001-74 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), VILMA TERESINHA BARRETA VEDANA - CPF: 444.198.649-15 (APELADO), FLADEMIR ROSSATTO - CPF: 060.675.490-34 (APELADO), HERMINIO MATEI DORIGON - CPF: 197.672.699-91 (APELADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), DAKANG FIAGRIL ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 24.686.126/0001-20 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), JOSE PAULO KUMMER - CPF: 179.180.730-53 (APELANTE), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), SILVIANO VICENTE MICHELON - CPF: 856.773.611-00 (APELANTE), GERALDO LODOVICO MICHELON - CPF: 065.048.920-91 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INTERPOSIÇÃO DE APELO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MIGUEL VAZ RIBEIRO, JOSÉ PAULO KUMMER, SILVIANO VICENTE MICHELON E OUTROS contra a decisão de ID 240572697 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS nº 1000027-07.2019.8.11.0102, movida por ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, julgou procedente a pretensão inicial, homologando o laudo contido nos autos e extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação sucumbencial.

Opostos múltiplos embargos de declaração em face da sentença, estes não foram conhecidos na decisão de ID 240572717.

Em suas razões de ID 240572720 e 240572722, o 1º e o 2º apelante, MIGUEL VAZ RIBEIRO e JOSÉ PAULO KUMMER, respectivamente, questionam a ausência do devido processo legal e defendem a nulidade da sentença, sob o argumento de que a prova pericial realizada é inconclusiva, havendo divergência quanto aos laudos apresentados, nos termos do art. 477, §2º do CPC, sendo necessária a intimação do perito para elucidar os apontamentos levantados.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença.

Em contrarrazões recursais de ID 240572728 o apelado suscita a preliminar de não conhecimento do feito em razão da sua inadmissibilidade, visto que a ação de produção antecipada de provas não admite recurso ou defesa. No mérito, refuta
in totum
as razões dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nas razões de ID 240572730, os 3º apelantes, SILVIANO VICENTE MICHELON E OUTROS, pedem a reforma da sentença sob o argumento de que tiveram o seu direito de defesa cerceado, pois após o laudo desfavorável ao apelado o Juízo
a quo
acatou pedido realizado em sede de impugnação e determinou a realização de nova perícia, cujos quesitos formulados não respondidos.

Em contrarrazões recursais de ID 240572736 o apelado suscita a preliminar de não conhecimento do feito em razão da intempestividade. No mérito, refuta
in totum
as razões do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que os três recursos de apelação não devem ser conhecidos.

Em que pese os argumentos dos recorrentes, estes deixaram de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O
caput
deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será dias úteis.

Na hipótese, conforme relatado pelas partes a sentença foi publicada no dia 08.04.2024, no entanto, os recursos foram protocolados em 25.06.2024-1º apelo, 01.07.2024-2º apelo e 09.09.2024-3º apelo, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, que escoaria em 29.04.2024.

Os recorrentes opuseram embargos de declaração em face da sentença, mas estes não foram conhecidos, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Não conheço dos múltiplos aclaratórios,
pois, in casu, não se pretende atacar qualquer pecha, que, vale dizer, inexiste. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do julgado, ao que não se presta esta via recursal. Ora, o art. 93, IX, da CF não exige fundamentação exaustiva sobre cada um dos pontos ventilados pelas partes, mas sim, motivação suficiente para afastar ou acolher a pretensão em voga.”
- ID 240572717

Considerando que os embargos de declaração opostos em face da sentença não foram conhecidos, não há interrupção do prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.”
(TJ-MT 00013191720158110027 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I -
Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC.
Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido.”
(TJ-DF 07348928920188070001 DF 0734892-89.2018.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE -
Embargo de declaração a sentença não conhecido por intempestividade – Não há interrupção do prazo para interposição de apelação. – Recurso de apelação – Interposição após quinze dias úteis da publicação da sentença – Não conhecimento –
Inteligência do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil: – À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5º c.c. 219, ambos do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AC: 10250252320218260564 SP 1025025-23.2021.8.26.0564, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. APELO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 -
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que não são capazes de interromper o prazo para interpor outros recursos os embargos de declaração não conhecidos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargalidade.
2 - Uma vez interposto o recurso de apelação cível após transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da sua intempestividade (art. 932, III, do CPC). 3 - Inexistindo argumentos novos que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do recurso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 03286225920178090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Assim, não havendo qualquer interrupção de prazo, considerando que os recorrentes tomaram ciência da sentença em abril/2024, mas recorreram somente em junho/julho e setembro/2024 não se conhece das apelações interpostas, em razão da sua intempestividade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto não ter havido condenação sucumbencial em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024